Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-87.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004294-87.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES - CPF: 536.196.331-34 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (APELADO), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO), PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROJETO DE LEI – INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – IMPOSSIBILIDADE – ATO
INTERNA CORPORIS
– PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É defeso ao Poder Judiciário proceder à análise dos atos
interna corporis
praticados pelos demais Poderes da União, em respeito ao princípio da separação, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

Não há que se falar em afastamento da prestação jurisdicional, se a prática realizada apenas induz o respeito ao que é entabulado no ordenamento jurídico hodierno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Eduardo Ramsay Torres
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra a
Câmara Municipal de Cáceres
, indeferiu a inicial, por entender que o
mandamus
visava a desconstituição de ato
interna corporis
.

O Recorrente, então, apresenta seu recurso, a apontar que o ato sentencial deve ser reparado, pois, primariamente, não se pode afastar qualquer apreciação do Poder Judiciário, em razão do que é contemplado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, e 3º do Código de Processo Civil.

Defende, também, a ação mandamental foi impetrada no intuito de resguardar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres, esta que foi, em tese, vilipendiada pelo ato tido como coator.

Por fim, requer a anulação da Sentença, a fim de que os autos retornem à comarca de origem, e o processo tenha regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID nº 1137033, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1421288, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Eduardo Ramsay Torres
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra a
Câmara Municipal de Cáceres
, indeferiu a inicial, por entender que o
mandamus
visava a desconstituição de ato
interna corporis
.

É importante consignar, neste momento, que a pretensão recursal é no sentido de anular o ato sentencial, logo, as teses veiculadas em grau recursal, em tese, não se voltam diretamente ao mérito da questão, mas, sinteticamente, ao que foi apontado pelo Magistrado Singular.

No caso, vislumbra-se, realmente, fato que impede a apreciação pelo Poder Judiciário, pelos motivos que serão expostos.

Abstrai-se dos autos que o Recorrente impetrou o Mandado de Segurança com o objetivo de anular a deliberação realizada pelo Recorrido referente ao Projeto de Lei Complementar Municipal nº 3/2017, em razão da violação ao Regimento Interno do respectivo órgão.

Ocorre que, a ilegalidade residiria no ponto de que nem todos os documentos relativos ao referido projeto teriam sido entregues aos vereadores, e, consequentemente, não obteve parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, o que
ensejaria a anulação do procedimento.

Pois bem. Constata-se que, de fato, não há qualquer fator que possibilite a incidência do Poder Judiciário na questão, como bem analisado pelo Juízo
a quo
e a Procuradoria-Geral de Justiça.

É que a presente questão envolve intrinsecamente a interpretação de norma interna no regimento interno da Casa de Leis Municipal, inclusive, a discussão estabelecida pelo Recorrente, no momento em que defende sua tese sob o pretexto de que não se poderia afastar qualquer questão da apreciação, não deve prosperar.

Destarte, é cediço que o Poder Judiciário deve, a rigor, analisar e efetuar a devida prestação jurisdicional, entretanto, existem prerrogativas que devem ser respeitadas em todos os procedimentos, e, uma das máximas existentes em nosso ordenamento jurídico, bem como, em nossa estrutura governamental, é o princípio da separação dos poderes.

O referido princípio é consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, veja-se:

“
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
”

Dessa maneira, é certo que há de se respeitar a independência dos demais Poderes entabulados em nossa Constituição Federal, e é certo que no presente caso, a resolução da demanda impende a interpretação do ato do Recorrido em contraste com o que é regulado no Regimento Interno do referido, ou seja, é o mesmo que interpretar e, à vontade do Recorrente, alterar ato
interna corporis
.

Veja-se o entendimento deste Sodalício em casos afins:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR — INTERPRETAÇÃO DE NORMA INTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES — questão interna corporis — EXAME PELO JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ao Judiciário não compete sindicar ato da Câmara de Vereadores que se sustenta na interpretação de suas normas internas, por se tratar de questão interna corporis.
(...) (N.U 1008075-90.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/9/2018, Publicado no DJE 19/9/2018).

Outra circunstância a ser evidenciada é a questão de o que foi realizado pelo Magistrado Singular não é excluir a apreciação da demanda, tampouco deixar de analisar o Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Cáceres, mas respeitar os preceitos constitucionais e consagrados no Estado Democrático de Direito.

Apenas para que não sopesem dúvidas, destaco o que é regulado pelo Supremo Tribunal Federal, também:

MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE – RECUSA DE PROCESSAMENTO POR INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA: INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO – IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – ATOS “INTERNA CORPORIS” E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(MS 34099 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 5/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226

DIVULG 23-10-2018

PUBLIC 24-10-2018).

Dessa maneira, não sopesam dúvidas acerca do acerto do Magistrado Singular, eis que sua decisão se pauta pelo que vem sendo decidido pelos Tribunais Pátrios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020